Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREMATURA EXTINÇÃO, SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE O CREDOR SE MANIFESTASSE ACERCA DA VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL OU ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (Código de Processo Civil, art. 10).
II. No presente caso, a imediata extinção do processo executivo concomitantemente ao indeferimento do pedido de sucessão processual formulado pela exequente, sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de se manifestar sobre essa questão e/ou de ajustar o polo passivo da demanda, configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, a par de inviabilizar a busca da atividade satisfativa (Código de Processo Civil, art. 4o).
III. Diante do “error in procedendo” (prematura extinção do processo), é de se anular a sentença àquele propósito.
IV. Apelação provida. Anulada a sentença.